Tribunal: TJDFT
Processo: 0003109-18.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO PARALISAÇÃO DO PROCESSO DE ORIGEM. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).
2. Na decisão atacada restou devidamente ressaltado que não há paralisação do processo de origem se o agravo de instrumento interposto em face da decisão combatida foi recebido sem efeito suspensivo.
4. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim, buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.